Tribunal: STF
Processo: Rcl 67366
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por Shuttle Transportes Logística e Tecnologia Ltda., contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo n. 1000373-51.2020.5.02.0351, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista movida pelo trabalhador em que alega “existência de grupo econômico entre a 1ª e 2ª reclamadas”, tendo a sentença julgado o pleito procedente (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que a decisão transitou em julgado em 13.9.2021. 



    Alega que iniciada a fase de execução, o autor da ação trabalhista “apresentou petição solicitando a inclusão desta autora no polo passivo da reclamação trabalhista, e ato contínuo o juízo de origem, sem intimar a ora reclamada para apresentar defesa decidiu pela inclusão da autora no polo passivo da ação e no mesmo de despacho determinou a citação desta para o pagamento da execução no montante de R$ 71.100,00 atualizado para 01.10.2022 no prazo de 15 dias OU, no mesmo prazo, nomear bens à penhora à garantia da execução, ficando ciente de que, caso não pague ou nomeie bens à penhora, seguir-se-á a execução forçada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “é incontroverso que a Shuttle Transportes Logística E Tecnologia Ltda (ex denominaçao: Shuttle Transportes Especiais Ltda) não participou da reclamação trabalhista na fase de conhecimento, de maneira que não consta no título executivo judicial” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que em razão de “ter sido incluída indevidamente na fase final da execução da reclamação trabalhista da qual nunca teve conhecimento, foram opostos embargos à execução, com a garantia integral do Juízo, o qual, a ora autora arguiu OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, notadamente ao artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal , bem como a inobservância do § 5º do artigo 513 do CPC com a possível afronta a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, ofensa à cláusula da reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Esses embargos não foram providos. Após, a reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados; agravo de petição que foi indeferido; embargos de declaração do acórdão do agravo de petição ao qual não foi dado provimento. 



    Aduz que opôs novos embargos de declaração, pois “em 25 de maio de 2023 através da decisão do Ministro Dias Toffoli [foi determinada] a suspensão nacional de todos os processos de execução que tratassem da matéria sobre a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento (...), como é o caso dos autos do processo nº 1000373-51.2020.5.02.0351, bem como expediu o ofício Circular nº 13/SEJ/ 2023 do E. STF comunicando referida decisão” (fl. 7, e-doc. 1). 



    A 1ª Turma do TRT da 2ª Região (autoridade reclamada) decidiu que (e-doc. 26):



    Especificamente quanto ao pedido de suspensão do processo, observe a embargante que sua inclusão no polo passivo da lide, como empresa integrante de grupo econômico formado pelas demais rés, mesmo na fase de execução, é uma decisão consolidada nos autos. Isso por dois motivos principais. 



    Primeiro, quando prolatado o V. Acórdão de ID. 603379F, publicado em 11.05.2023, nem sequer havia determinação de suspensão de processos relativa ao tem 1232. Ora, seria um absurdo pensar que, quando tomada a decisão final pelo E. Supremo sobre este tema de repercussão geral, seja em qual sentido for, a nova diretriz será capaz de atingir processos de execução nos quais a inclusão de empresa no polo passivo, por reconhecimento de grupo econômico, é questão definitivamente consolidada. Se assim o fosse, seria permitida a reabertura de todas as execuções trabalhistas, inclusive aquelas de processos que já estão arquivados. 



    Em segundo, tenho que, quando a recorrente embargou de declaração da primeira vez, a impugnação esteve aos temas de “excesso de execução” e de “atualização do valor devido”. Isso considerado, é certo que os demais temas julgados no v. acórdão são matérias já transitadas em julgado. No mais, vale dizer que a questão de fundo do Tema 1.232 não é matéria que implique ofensa literal e direta de norma constitucional, sendo inviável, também por esse ângulo, pensar num possível recurso de revista sobre esta questão. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos pela terceira executada, seja porque a matéria ventilada no recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 897-A, da CLT, seja porque, definitivamente, a prestação jurisdicional deu-se de modo completo, já estando consolidada a inclusão da terceira ré no polo passivo da presente demanda. Não é o caso, em absoluto, de se permitir o sobrestamento dos autos. 



    Esclarece que “a Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região se negou a aplicar a decisão de suspensão desta Corte, que determina a suspensão nacional de todas as execuções, sem ressalvas” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que “a ora requerente está sendo executada com atos que vão de encontro à decisão do E. STF, violando o artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, causando insegurança jurídica e prejuízos diretos deste descumprimento, sendo, portanto, parte interessada e legítima para propor a presente reclamação” (fls. 9, e-doc. 1):



    Sustenta que “não há óbice à suspensão da execução trabalhista como determinado pelo STF, uma vez que verificada a exata situação que se discute no Tema de Repercussão Geral nº 1232, o que enseja a presente Reclamação” (fl. 18, e-doc. 1).



    Pede “a concessão de liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de qualquer tipo de constrição e liberação de valores à reclamante daquela ação, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF” (fl. 19, e-doc.1). 



    No mérito, requer que “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a parte dispositiva da decisão proferida pelo Ministro Dias Tofolli no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral) que, 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. 



    4. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento de agravo interno. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente